Tribunal: TJMT
Processo: 1003187-16.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003187-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Liminar, Readaptação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Jurisdição Voluntária (AGRAVADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), DEINYSE LUCIA DA SILVA - CPF: 292.999.181-04 (AGRAVANTE), ADRIANA FIGUEIREDO MEIRELES - CPF: 049.087.411-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE READAPTAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PERÍCIA MÉDICA – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Ante a ausência dos requisitos para a concessão de provimento liminar, notadamente quanto à probabilidade do direito, o desprovimento do agravo é medida que se impõe.

Perícia médica que possui presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Deinyse Lúcia da Silva, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Readaptação n. 1000265-73.2023.8.11.0041, indeferiu a medida de urgência postulada, que objetivava fosse determinado ao Agravado que promovesse a readaptação de função da Agravante, conforme as suas limitações de saúde.

A Recorrente noticiou, em resumo, que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada, na medida que persiste a sua incapacidade para o exercício das atividades laborais de merendeira.

Argumentou que, quanto às atividades de merendeira, “quando devolvidas pela Agravante, agravam ainda mais suas patologias, tanto é verdade, que não faz nenhum mês que as atividades voltaram, e a mesma já encontra-se afastada por orientação médica”.

Verbera que “não encontra-se incapacitada de trabalhar, e sim, possui redução da capacidade, podendo plenamente exercer quaisquer outras atividades que não exijam esforços físicos, como agente de pátio, entre outros”.

Postulou pelo deferimento da liminar, requerida na instância de piso, para determinar ao Agravado que promova a readaptação de função.

Decisão que recebeu o recurso sem efeito suspensivo (id. 162976193).

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso deixou o prazo transcorrer
in albis
sem apresentar contraminuta (id. 169353657).

Ausente interesse ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Deinyse Lúcia da Silva, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que indeferiu a medida de urgência postulada.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...)

Em primeiro lugar, quanto à probabilidade do direito, porque o resultado da perícia médica realizada pela demandada, (Id. 106965791) possui presunção de legalidade (veracidade e legitimidade), sendo que os exames e atestados médicos colacionados à exordial não possuem o condão de elidir o ato administrativo impugnado.

Em segundo lugar, não se verifica o
pericullum in mora
alegado, notadamente porque o resultado negativo do pedido de reavaliação formulado pela autora data de 07.03.2022, portanto, há quase um ano.

Ressalta-se que a própria autora afirma se encontrar readaptada em função diversa da original desde o ano de 2013, por decisão da própria ré, o que dessume ter havido alteração fática.

Os exames acostados no Id. 106963937 e Id. 106963938 estão datados de fevereiro de 2022. O atestado médico de Id. 106963939 se refere a Janeiro de 2022. O relatório médico recente (Id. 106963940), muito embora elenque as patologias da autora, tão somente recomenda o uso de veículo com transmissão automática.

A incapacidade laboral relativa ao período de 17 a 30.10.2022 também não foi detectada pela perícia médica, conforme documento de Id. 107746483.

Ademais, as provas carreadas nos autos são insuficientes, por si só, para o reconhecimento dessa (in) capacidade laboral na fase inicial do processo, devendo ser corroboradas com prova técnica consistente, colhida sob o crivo do contraditório durante a instrução probatória.

(...)

Posto isso, seja em face do preceito citado, seja em virtude do bom senso, este Juízo bem mais prudente conhecer os argumentos e provas de ambas as partes para somente depois manifestar-me em sede de cognição exauriente, o que ocorrerá no momento da sentença.

1 - Por esses fundamentos, INDEFERE-SE o pedido de tutela antecipada.

2 - DISPENSA-SE a audiência de conciliação/mediação, tendo em vista a natureza da ação.

3 – CITE-SE a parte requerida para que, no prazo legal, apresente contestação.

4 – Na hipótese de a demandada alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

(...)

Em matéria de agravo de instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.
A antecipação da tutela somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de procedência do pedido ou houver risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser ao Estado de Mato Grosso que promova, desde logo, a readaptação da Agravante, em razão da alegada redução de capacidade laboral.

Não obstante as fundamentações trazidas pelo Agravante, e conforme já mencionado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Recurso interposto, o conjunto probatório não é suficiente para comprovar a incapacidade laboral da Recorrente para o exercício da função de merendeira, de modo que entendo ser imprescindível a realização de perícia judicial.

Explico.

Extrai-se dos autos que a Autora, ora Agravante, é servidora pública do Estado de Mato Grosso, titular de cargo efetivo de Apoio Administrativo Educacional Profissionalizado, e exerce a função de Merendeira desde 11 de julho de 2012.

Ocorre que no ano de 2013, a Agravante foi diagnosticada com moléstias graves e degenerativas, ocasião em que passou por inúmeros afastamentos médicos para tratamento, tendo sido readaptada para a função de agente de pátio.

Contudo, no ano de 2022, ao passar pela última perícia, na data de 07 de março, teve seu pedido de readaptação negado. Diante de tal panorama, ajuizou a presente demanda.

Pois bem. Readaptação é a forma de provimento pelo qual o servidor passa a ocupar cargo diverso do que ocupava anteriormente, tendo em vista a necessidade de compartilhar o exercício da função pública com a limitação sofrida em sua capacidade física ou psíquica. Assim, a readaptação deve ser promovida pela Administração Pública, tendo em vista a constatação de inaptidão da servidora, relativamente às funções exercidas originariamente.

Acerca do instituto, dispõe a norma estadual:

Art. 30 Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.

§ 1° Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado, nos termos da lei vigente.

§ 2° A readaptação será efetivada em cargo de carreira de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida.

§ 3° Em qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar aumento ou redução de remuneração do servidor.

No caso, a perícia médica realizada pela Agravante indica a capacidade laborativa para o exercício da função de Merendeira, razão pela qual não há se falar em concessão, neste momento processual, da liminar vindicada.

Isto porque o ato administrativo, no caso, a perícia médica, possui presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, a afastar a probabilidade do direito do pedido autoral.

Sendo assim, não se encontram presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC/15, razão pela qual é caso de manutenção da decisão que indeferiu o provimento antecipatório.

Nesta linha de intelecção, este Sodalício já proferiu entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – READAPTAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - LAUDO PERICIAL OFICIAL CONTRÁRIO À READAPTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA A SE CONSIDERAR ANTÍTESE DA CONCLUSÃO PERICIAL – RECURSO PROVIDO.

Para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência pretendida no pedido inicial faz-se necessária a presença de elementos a evidenciar a probabilidade do direito invocado e a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do NCPC).

Existência de Laudo Pericial Oficial com resultado contrário à readaptação – Laudo e Relatório Médico apresentado pelo agravado que não têm o condão de elidir o ato administrativo objurgado.

No caso em comento não há prova inequívoca do direito invocado pelo autor, ora agravado, dependendo a matéria de melhores elementos de convicção a serem trazidos no curso da instrução.

(N.U 1002973-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)

Soma-se a isto o fato de que há possibilidade de realização de perícia médica no bojo da ação original, de forma que o provimento da liminar, nesta estreita fase de cognição, se mostra temerário.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Deinyse Lúcia da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023